Tribunal: TJES
Processo: 5039350-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039350-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO FEU PEREIRA
RECORRIDO: DLDD INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039350-67.2022.8.08.0024

RECTE.: FABIANO FEU PEREIRA

RECDO.: DLDD INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO NEGÓCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Fabiano Feu Pereira em face de DLDD Investimentos Ltda, aduzindo o requerente que foi informado pela empresa requerida que adquiria cartas de crédito (consórcio) contempladas para repassar aos seus clientes, contudo, posteriormente descobriu que a contemplação se daria apenas por meio de sorteio ou lance. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. A requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 6231495), não compareceu à audiência designada (ID 6231497).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por FABIANO FEU PEREIRA, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) Julgar improcedente o pedido de anulação do contrato de consórcio existente entre as partes; B) Julgar improcedente o pedido de restituição da quantia paga, bem como pedido de dano moral”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, conforme bem delineado pelo magistrado de piso, ainda que a ré seja revel não é possível presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, com base no art. 345, IV do CPC. Não há nenhuma prova de que o mesmo tenha recebido alguma promessa de contemplação pela empresa requerida. Além disso, o documento de ID 6230782 evidencia que o recorrente firmou um termo declarando expressamente que tinha ciência que estava contratando um consórcio e que não houve promessa de contemplação facilitada. As conversas de aplicativo juntadas pelo próprio recorrente (ID 6231484) são nítidas de que não houve, em nenhum momento, promessa de contemplação. Se fala de “lance”, “sorteio” e probabilidade matemática, situações referentes a um típico contrato de consórcio, onde a sorte é determinante para fins de antecipação do objeto do contrato. Assim, da mesma forma que o ilustre prolator da sentença detalhou, não vejo como anular o negócio jurídico por vício de consentimento, sequer acolher o pedido de indenização a título de danos materiais e morais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários, por ser a ré revel. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)